Tribunal: TJPA
Processo: 0813993-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813993-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FLORESTA MOTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RESTRIÇÃO À REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM APÓS O QUINQUIDIO LEGAL. ILEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A., nos autos da ação de busca e apreensão nº 0805728-68.2020.8.14.0051, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, ao conceder liminar para busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente no contrato nº 424656, condicionou a permanência do bem na Comarca e proibiu sua retirada ou alienação sem autorização judicial. A agravante sustenta a ilegalidade da restrição após o decurso do prazo legal de 5 dias previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, a violação ao direito de propriedade, os custos operacionais indevidos e a inexistência de respaldo legal para a limitação imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a restrição judicial à retirada ou alienação do bem apreendido após o decurso do prazo legal de 5 dias sem a purgação da mora; (ii) estabelecer se a decisão agravada viola o direito de propriedade e a legislação especial que rege a alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69 assegura ao credor fiduciário a consolidação da posse plena e da propriedade do bem apreendido após o decurso de cinco dias úteis do cumprimento da liminar, caso não haja purgação da mora pelo devedor fiduciante.

Ultrapassado o prazo legal sem a purgação da mora, consolida-se automaticamente a propriedade fiduciária em favor do credor, tornando ilegítima qualquer restrição à sua livre disposição, inclusive quanto à retirada ou alienação do bem.

A imposição judicial de permanência do veículo na comarca, após a consolidação da propriedade, afronta o direito constitucional de propriedade (CF/1988, art. 5º, XXII), e desrespeita a legalidade estrita imposta pela norma especial que rege a matéria.

A jurisprudência reconhece que a restrição à circulação do bem é admissível apenas durante o quinquídio legal, findo o qual o credor pode exercer plenamente os atributos da propriedade.

A manutenção do bem em comarca sem estrutura logística da credora, conforme demonstrado nos autos, implica em ônus desproporcional e injustificado, contrariando os princípios da razoabilidade, da eficiência e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Após o decurso do prazo legal de cinco dias úteis para a purgação da mora, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69, consolida-se a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo ilegítima qualquer restrição judicial à sua retirada da comarca ou à sua alienação.

A limitação judicial à livre disposição do bem apreendido, após a consolidação da propriedade fiduciária, viola o direito de propriedade e carece de respaldo legal.

A imposição de encargos operacionais decorrentes da manutenção do bem em localidade sem estrutura do credor fiduciário configura medida desproporcional e contrária à legalidade estrita do procedimento de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §1º; CF/1988, art. 5º, XXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5675059-96.2022.8.09.0021, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 7ª Câmara Cível, j. (S/R); TJ-GO, AI nº 5503977-60.2022.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A., nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0805728-68.2020.8.14.0051, em trâmite na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, contra a decisão interlocutória que, ao conceder liminar para busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária n.º 424656, impôs restrição quanto à livre disposição do bem, ao estabelecer que o mesmo não poderá ser retirado da Comarca de Santarém, tampouco alienado, sem autorização judicial expressa.

A decisão agravada, datada de 13.08.2021 e mantida por ocasião do julgamento de embargos de declaração em 19.11.2021, deferiu o pedido liminar do credor fiduciário, autorizando a busca e apreensão do veículo, designando fiel depositário, mas condicionando a permanência do bem na comarca, com expressa vedação de retirada ou alienação sem autorização judicial.

Inconformado, o Banco Volkswagen interpôs o presente recurso, alegando, em síntese:

A ilegalidade da restrição imposta, por violar o disposto no art. 3º, §1º do Decreto-Lei 911/69, que assegura a consolidação da propriedade e posse plena ao credor fiduciário após o decurso do prazo legal de 5 dias da execução da liminar, sem purga da mora.

Que a decisão fere o direito constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88), pois, mesmo com a consolidação da propriedade, restringe seu uso e disposição do bem.

O agravante destacou os custos elevados de manutenção do bem na comarca, especialmente porque não possui pátio próprio em Santarém/PA, o que implica em despesas excessivas e desnecessárias.

Ademais, sustenta que a vedação à venda do bem sem que se observe o prazo legal de 5 dias é contrária à legislação vigente e causa prejuízos diretos à efetividade da garantia e à própria recuperação do crédito.

Por fim, invoca precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais reconhecem como indevida a restrição à retirada do bem da comarca, após o decurso do prazo legal para purga da mora.

Nas contrarrazões, não houve manifestação do agravado, tendo em vista que, à época da interposição, ainda não havia sido citado no processo originário, conforme consta da petição de interposição do recurso.

Em sede de decisão monocrática anterior, este relator não conheceu do agravo, sob o fundamento de que teria ocorrido perda superveniente de objeto, diante da homologação de acordo envolvendo dois contratos originários (nº 413352 e 392705).

Contudo, a sobredita decisão foi reformada em julgamento de embargos de declaração, acolhidos parcialmente, reconhecendo-se a omissão por não considerar que ainda subsistia discussão sobre o contrato nº 424656, que permaneceu ativo, ensejando o prosseguimento do agravo exclusivamente em relação ao referido contrato.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A insurgência recursal merece provimento.

Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que, comprovado o inadimplemento contratual, é cabível a busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente. Após o cumprimento da liminar, o § 1º do mesmo artigo dispõe expressamente que, decorridos cinco dias úteis sem purgação da mora, consolida-se, no patrimônio do credor fiduciário, a posse plena e a propriedade do bem, cabendo às repartições públicas competentes a expedição de novo certificado de registro, livre do ônus fiduciário.

A decisão agravada, ao condicionar a permanência do bem no território da comarca de Santarém, bem como vedar sua alienação pelo credor fiduciário, extrapolou os limites legais da função jurisdicional, uma vez que a legislação especial assegura ao credor o exercício pleno do direito de propriedade sobre o bem apreendido, após o decurso do prazo legal.

Nessa senda, cumpre esclarecer que o período legal de cinco dias após o cumprimento da liminar é o único lapso temporal em que subsiste a possibilidade de purga da mora pelo devedor fiduciante. Ultrapassado esse prazo sem o cumprimento da obrigação, a consolidação da propriedade se dá ex lege, sendo ilegítima qualquer restrição à livre disposição do bem.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A determinação para a permanência do bem na sede da comarca no quinquídio legal, não conflita com a literal disposição do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/69, aliás, é medida prudente que evita entraves na eventual necessidade de devolução do bem 2. As astreintes têm caráter inibitório, com objetivo de fazer com que a parte cumpra a determinação judicial, e será devida somente em caso de descumprimento, devendo ser mantida quando fixada de acordo com o princípio da razoabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5503977-60.2022.8 .09.0000, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO DE 5 DIAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da súmula 59 deste Tribunal, poderá o magistrado determinar a restrição de retirada do bem alienado fiduciariamente da comarca, até o término do quinquídio legal. 2. Não efetuada a purgação da mora, no prazo de 5 dias, pelo devedor, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel em favor do credor, desse modo, não deve haver restrição ao exercício dos direitos de propriedade, sobretudo no que diz respeito remoção do veículo para outra Comarca. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 56750599620228090021 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Como bem pode se perceber, a restrição acerca da remoção do bem somente restringe-se ao prazo de cinco dias para a purgação da mora.

Ademais, é certo que a designação de fiel depositário e a manutenção do bem apreendido em local seguro são medidas compatíveis com a boa conservação do bem. Contudo, tal obrigação não pode restringir o exercício do direito de propriedade já consolidado, conforme previsão legal.

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a restrição à remoção do bem apreendido da comarca, após a consolidação da propriedade no credor fiduciário, configura violação ao princípio da legalidade e não possui respaldo normativo.

Ademais, não se pode olvidar que a manutenção do bem em comarca diversa daquela em que o credor fiduciário possui estrutura própria, conforme sustentado no agravo, implica em custos adicionais e desproporcionais, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da economia processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e afastar a determinação que impede a retirada do bem da Comarca de Santarém/PA, bem como para reconhecer a possibilidade de sua livre disposição pelo credor fiduciário, desde que respeitado o prazo legal de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei 911/69.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 16/04/2025